Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. PROMESSA. COMPRA E VENDA IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUITAÇÃO. DIREITO PESSOAL. POSSE. DIREITO REAL. ESCRITURA PÚBLICA.
1. O art.1.417 do CC estabelece que o promitente comprador adquire direito real à aquisição do imóvel mediante promessa de compra e venda, caso haja registro no Cartório de Registro de Imóveis.
2. Os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por ato entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1245 e 1247), salvo os casos expressos no Código Civil (art. 1227, CC).
3. Negou-se provimento à apelação.